Tribunal: TJSP
Processo: 0001044-90.2010.8.26.0394
Classe: Agravo Interno Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – Decisão agravada indeferiu a assistência judiciária aos agravantes e concedeu o prazo de 05 dias para o recolhimento do preparo – Não comprovada a carência de recursos financeiros – AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO, e concedido o prazo de cinco dias para o recolhimento das custas recursais, sob pena de não conhecimento da apelação.